Tribunal: TJDFT
Processo: 0729758-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. CASSAÇÃO SENTENÇA. INDEFERIMENTO PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDOMÍNIO. RUÍDO EXCESSIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caso o Magistrado, destinatário das provas, conclua ser dispensável a dilação da instrução processual, o indeferimento do pedido não configura cerceamento de defesa e evita a protelação desnecessária da duração do processo.
2. Ao contrário do que afirmado nas razões do Apelo, a r. sentença não se baseou tão somente no laudo técnico apresentado pelo Autor, mas também em outras provas constantes dos autos.
3. O conjunto probatório dos autos evidencia a existência de perturbação sonora produzida em razão das atividades empreendidas pelo Apelante Noroeste Distribuidora de Bebidas LTDA, o qual legitima os pedidos constantes da inicial e a sanção cominatória aplicada em decorrência da produção de ruídos excessivos, em desconformidade com a legislação de regência.
4. Além de haver farto conjunto probatório sobre o excessivo ruído sonoro, os Apelantes não lograram êxito em comprovar a inexistência da apontada perturbação, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.